Tribunal: TJDFT
Processo: 0723692-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPOSIÇÃO ATIVA. CÔNJUGE VARÃO. CONSORTE. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. ESPOSA. DESPROVIMENTO DE RENDA PRÓPRIA. DELICADA CONDIÇÃO DE SAÚDE. ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DE INCAPACIDADE ATUAL PARA O LABOR. NECESSIDADE ALIMENTÍCIA PREMENTE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO CÔNJUGE VARÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. PROVENTOS MENSAIS. ALCANCE SUBSTANCIAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PONDERAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE NORTEIAM SUA MENSURAÇÃO. FIXAÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, encontrando sua maior expressão no direito que é resguardado ao ex-cônjuge de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência se dissolvido o vínculo, projetando-se sua vigência para tempo posterior à extinção da vida em comum (CC, art. 1.566, III e 1.694).
2. Ante sua destinação, e se qualificando como uma das consequências materiais decorrentes da dissolução da vida em comum, devendo, pois, ser reguladas por ocasião do provimento que coloca termo ao vínculo, os alimentos decorrentes do dever de assistência recíproca inerente ao casamento e à união estável devem ser assegurados quando evidenciada a incapacidade, ainda que temporária, de o consorte postulante manter-se sem concurso do outro, e, nessa hipótese, devem ser mensurados de forma temperada e conformes com as regras de experiência comum e com a situação pessoal dos enlaçados à obrigação.
3. Evidenciado que a consorte, não obstante ainda não qualificada como idosa, há muito está afastada do mercado de trabalho, dedicando-se às lides domésticas, e padece de enfermidade que demanda cuidados, conduzindo à apreensão de que terá dificuldades de se inserir no mercado de trabalho, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários para que lhe sejam assegurados alimentos provisórios a serem fomentados pelo marido em compasso com a capacidade contributiva que apresenta até que os fatos sejam aclarados e definida a extensão e duração da prestação alimentar por ocasião da colocação de termo ao vínculo que os enlaçara.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.